Tribunal: STF
Processo: RE 588508
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA CORTE (RE 573.540 RG, REL. MIN. GILMAR MENDES – TEMA 055).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.